Tribunal: TJDFT
Processo: 0747617-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0747617-89.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEILA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista que a sentença de procedência dos pedidos formulados pela parte Autora da ação, ora Recorrida, foi proferida dia 19/12/2023, concedendo ao Distrito Federal o prazo de 30 dias para a realização da consulta e do exame, bem como o prazo de 60(sessenta) dias para a realização da cirurgia, já decorreu tempo suficiente para o cumprimento das obrigações. Afinal, em se tratando de determinação de obrigação de fazer o prazo é contado corrido, incluindo-se dias úteis e não úteis. Isto posto, intime-se a Recorrida para esclarecer, no prazo de 05(cinco) dias, se algum dos procedimentos, ou todos, já foram realizados. Int. Brasília/DF, 19 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator